Tribunal: TJDFT
Processo: 0702441-26.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INJÚRIA RACIAL. DOLO ESPECÍFICO. ESPECIAL FIM DE AGIR. PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A conduta prevista no artigo 140, § 3o, do Código Penal (redação anterior à Lei 14.532/23) exige o dolo específico (especial fim de agir) consistente na ofensa em razão de raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.
2. Não havendo confirmação da versão do ofendido em juízo, sendo as declarações da vítima e da testemunha, com contradições, não confirmadas pelas demais provas, nem provas suficientes do proferimento de expressões que implicam no cometimento de injúria em virtude de raça/cor, e, por outro lado, existindo convergência entre as versões das testemunhas do fato de provável motivação diversa do conflito, impõe-se a absolvição do réu em respeito ao princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e não provido